Tribunal: TJDFT
Processo: 0723100-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
HABEAS CORPUS CONTRA ATO JUDICIAL. BUSCA E APREENSÃO DE CRIANÇA. DESLOCAMENTO PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE GUARDA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO LOCOMOÇÃO. OBSERVÂNCIA DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. HIPÓTESE CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA.
1. A ordem de busca e apreensão da paciente somente foi determinada em razão do descumprimento de determinação judicial por parte de sua genitora, que deliberadamente optou por mudar de domicílio, deslocando-se para outra unidade federativa, mesmo ciente da decisão que determinou a “permanência da menor nesta Capital até nova decisão judicial e sob pena de sua busca e apreensão e imposição de multa de R$ 1.000,00 por dia.”.
2. Além das circunstâncias determinantes para a busca e apreensão, a questão relativa à guarda compartilhada da criança ainda não foi definida e, por conseguinte, não se estabeleceu qual seria a medida que melhor atenderia ao seu interesse.
3. A guarda compartilhada visa preservar o melhor interesse da criança, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal e do artigo 1o da Lei n. 8.069/90, e deve ser aplicada independentemente de concordância entre os genitores, resguardado o pleno desenvolvimento do infante.
4. Portanto, antes que fosse definido o novo domicílio da infante, não poderia sua genitora descumprir ordem judicial e mudar-se para outra localidade para satisfação de necessidade própria. Evidenciado que a alteração do domicílio da criança somente poderá ocorrer com o pronunciamento judicial, precedido de estudo psicossocial, com indicação da situação que melhor atenderá às necessidades da criança, não se constata violação ao seu direito de locomoção.
5. ORDEM DENEGADA.